Tribunal: TJSP
Processo: 0004014-08.2020.8.26.0590
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso ministerial – Latrocínio, roubo circunstanciado, tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e falso testemunho ou falsa perícia - Preliminar – Nulidade não configurada na espécie - Progressão de regime – Descabimento - Falta de mérito do sentenciado – Requisito subjetivo não preenchido –

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso ministerial – Latrocínio, roubo circunstanciado, tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e falso testemunho ou falsa perícia - Preliminar – Nulidade não configurada na espécie - Progressão de regime – Descabimento - Falta de mérito do sentenciado – Requisito subjetivo não preenchido – Ausência de demonstração inequívoca de condições para a concessão da promoção pleiteada – Reconhecimento – Precedentes – Decisão cassada - Matéria preliminar rejeitada e agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Execução Penal no 0004014-08.2020.8.26.0590, da Comarca de
São Vicente, em que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravado KLEBER CARLOS SOARES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "rejeitaram a matéria preliminar e
DERAM PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público para,
cassando a respeitável decisão agravada, determinar o retorno do
reeducando Kleber Carlos Soares de Oliveira ao regime prisional fechado
em que se encontrava cumprindo pena. V.U.", de conformidade com o voto
da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0004014-08.2020.8.26.0590 - lauda 2/11
Voto:
24358 CFF/E
Agravo em Execução Penal:
0004014-08.2020.8.26.0590
Comarca:
São Vicente
Vara:
Vara das Execuções Criminais
Execução número:
1003646-79.2020.8.26.090
511.330
Agravante:
Ministério Público
Agravado:
Kleber Carlos Soares de Oliveira
Agravo em Execução Penal Recurso ministerial
Latrocínio, roubo circunstanciado, tráfico ilícito de
entorpecentes, associação para o tráfico, posse ou
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e falso
testemunho ou falsa perícia - Preliminar Nulidade
não configurada na espécie - Progressão de regime
Descabimento - Falta de mérito do sentenciado
Requisito subjetivo não preenchido Ausência de
demonstração inequívoca de condições para a
concessão da promoção pleiteada Reconhecimento
Precedentes
Decisão cassada - Matéria
preliminar rejeitada e agravo provido.
Vistos...
Cuida-se agravo em execução interposto
contra a respeitável decisão que deferiu o pedido do sentenciado Kleber
Carlos Soares de Oliveira para sua progressão ao regime semiaberto (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0004014-08.2020.8.26.0590 - lauda 3/11
13/16).
O
Ministério
Público
recorre
e,
preliminarmente, pede a anulação por entender que “... a decisão
combativa se baseou unicamente em exame criminológico contraditório e
inconclusivo realizado apenas e somente por psicólogos e assistentes
sociais da unidade prisional, em completa afronta ao artigo 7o da Lei de
Execuções Penais, que exige a participação de médico psiquiatra”. No
mérito busca a cassação da progressão alegando inexistir comprovação do
preenchimento dos requisitos subjetivos minimamente necessários para o
consentimento do benefício, especialmente porque o agravado tem longa
pena por cumprir, praticou crimes de gravíssimos e praticou falta
disciplinar de natureza grave no transcurso do cumprimento da pena (fls.
02/11).
O recurso foi contrariado (fls. 22/31),
contando os autos com decisão mantenedora em sede de juízo de
retratação (fls. 32) e parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que
opinou pelo acolhimento do reclamo ministerial (fls. 39/49).
É o relatório.
Inicialmente, convém destacar que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0004014-08.2020.8.26.0590 - lauda 4/11
preliminar suscitada se confunde com o mérito recursal e com ele será
apreciada.
O reclamo é procedente.
O agravado está cumprindo pena total de
33 (trinta e três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em
regime fechado, por ter sido condenado pela prática dos crimes de
latrocínio, roubo circunstanciado, tráfico ilícito de entorpecentes,
associação para o tráfico, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso
restrito e falso testemunho ou falsa perícia, com termo final de
cumprimento da expiação punitiva atualmente previsto para o dia 26 de
setembro de 2044, ou 12 de maio de 2040, ex vi do disposto no artigo 75,
caput,
do
Código
Penal
(fls.
04/11,
do
PEC
no
1003646-79.2020.8.26.0590).
A concessão da progressão do regime de
cumprimento de pena aos sentenciados em geral, está atrelada ao
adimplemento de condicionantes de natureza objetiva e subjetiva.
Estes os requisitos a serem preenchidos:
(a) cumprimento de ao menos um sexto da pena ou do total das penas no
regime anterior (para os crimes comuns); (b) cumprimento de dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0004014-08.2020.8.26.0590 - lauda 5/11
quintos da pena, se o apenado for primário, e de três quintos, se
reincidente (para os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito
de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo) e (c) mérito do condenado
(bom comportamento carcerário, a ser comprovado pelo diretor do
estabelecimento, ou, em casos excepcionais, com base nas peculiaridades
do caso e mediante decisão devidamente motivada em elementos
concretos a indicar a imprescindibilidade, mediante a realização de exame
criminológico).
O artigo 112, da Lei de Execuções Penais,
com a redação dada pela Lei no 10.792/03, estabelece que:
“Art. 112
A pena privativa de liberdade será executada em
forma progressiva com a transferência para regime menos
rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e
ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo
diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a
progressão.
§ 1o
A decisão será sempre motivada e precedida de
manifestação do Ministério Público e do defensor.
§ 2o
Idêntico procedimento será adotado na concessão de
livramento
condicional,
indulto
e
comutação
de
penas,
respeitados os prazos previstos nas normas vigentes.”
A Lei
de
Execução
Penal
objetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0004014-08.2020.8.26.0590 - lauda 6/11
proporcionar, por intermédio da aplicação da pena, a ressocialização dos
condenados, focada na prevenção da reincidência criminal, e, nessa
perspectiva, oferece ao preso a oportunidade de, gradativamente, integrar
ou reinserir-se socialmente, com a chamada progressão de regime, na qual
se dá “...a transferência do condenado de regime mais rigoroso a outro
menos rigoroso quando demonstra condições de adaptação ao mais
suave...” (in “Execução Penal”, de Julio Fabbrini Mirabete, Ed. Atlas, 13a
edição, 2017, pág. 413).
Como se vê, “em casos excepcionais, com
base nas peculiaridades do caso e mediante decisão devidamente
motivada em elementos concretos a indicar a imprescindibilidade”, o
mérito do condenado (critério subjetivo), deve ser aferido mediante a
realização de exame criminológico.
A questão encontra-se pacificada no
âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do
caso, desde que em decisão motivada” (Súmula no 439)
O Excelso Supremo Tribunal Federal
também já decidiu nessa direção:
“1. Com as alterações determinadas pela Lei 10.792/2003 no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0004014-08.2020.8.26.0590 - lauda 7/11
art. 112 da Lei de Execução Penal, a realização de exame
criminológico,
embora
prescindível,
pode
ser
justificadamente determinada para instruir pedido de
progressão de regime. 2. No caso, a medida complementar foi
devidamente motivada com fulcro na periculosidade do
agravante,
consectário
do
seu
histórico
criminal
desfavorável, que registra a prática de três roubos
majorados, além da indicação da falta disciplinar de
natureza grave. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento.” (2a Turma, HC no 135.484 AgR, Rel. Min. Teori
Zavascki, DJe 30.09.2016)
No caso em testilha, atento e fundado
nas peculiaridades do caso, o Juízo da Execução determinou a submissão
do sentenciado a exame criminológico para aquilatar o atendimento ao
requisito subjetivo exigido para a concessão da progressão de regime.
Pois bem.
Malgrado
o
adimplemento
do
cumprimento de tempo mínimo da reprimenda para a concessão da
progressão, o requisito subjetivo não se mostra evidenciado.
Não se desconhece a existência de
atestado de bom comportamento carcerário do sentenciado (fls. 03, do
PEC no 1003646-79.2020.8.26.0590) e de pareceres técnicos (fls. 15/19 e
20, do mesmo PEC), no entanto, certo é que o agravado não demonstra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0004014-08.2020.8.26.0590 - lauda 8/11
reunir condições inequívocas para a promoção pretendida, conforme bem
ponderado pelo agravante, como abaixo se verá.
A respeitável decisão agravada deferiu o
pedido de progressão ao regime intermediário porque, “...foi realizada
avaliação do reeducando pelos profissionais que atuam no próprio
estabelecimento prisional (psicólogo e assistente social). A avaliação é
favorável à progressão almejada” (fls. 13/16).
Frise-se, pela relevância, que o exame
criminológico realizado é mero prognóstico, não havendo garantias de que
o sentenciado não volte a delinquir, sendo desnecessário lembrar que o
juiz não está adstrito ao laudo, podendo aceitar ou rejeitá-lo, no todo ou
em parte.
Respeitado o entendimento do Juízo
monocrático, não se pode olvidar que a maioria dos delitos praticados
pelo sentenciado foram perpetrados com empego de violência ou grave
ameaça, sem deslembrar dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e
associação para o tráfico, que revelam sua personalidade distorcida e, por
óbvio, exigem a comprovação de que sua periculosidade sofreu a
atenuação necessária para que possa usufruir benefício prisional, o que
não restou evidenciada no caso sub examine.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0004014-08.2020.8.26.0590 - lauda 9/11
Isso porque o agravante, depois de
acurada análise dos laudos técnicos, bem ressaltou que “tanto isso é
verdade que os próprios membros da equipe da unidade prisional
atestaram que 'sem elemento para avaliar reincidência no crime'
(resposta ao quesito 07 de pág. 16), 'sem elementos pra avaliar
agressividade ou impulsividade' (resposta ao quesito 'e' depág. 17),
“(...) não há como ́prever atitudes e comportamentos do sentenciado,
considerando as variáveis que o mesmo estará exposto em ambientes
adversos do atual' (resposta ao quesito 'g' de pág.17), 'prejudicado,
pois não podemos prever precisamente um futuro comportamento
ilícito. Pois isso dependerá de inúmeras variáveis encontradas em
outro ambiente distinto do atual sobre os quais não possuímos
qualquer controle técnico científico' (resposta ao quesito 07 de pág.
18), 'sem elementos para esclarecer tal assertiva' - sobre aptidão para
progressão de regime (resposta ao quesito 08 de pág.18)”, concluindo
que, “tal quadro revela a presença do potencial criminógeno no
apenado, não estando, portanto, satisfeito o requisito subjetivo
necessário ao benefício pretendido” (fls. 03/04).
O reeducando é multirreincidente, fato
esse, por si só, ensejador da necessidade de mais acurada análise de seu
mérito, porque a realidade do indivíduo egresso do sistema penitenciário
compreende uma convivência conflituosa com a sociedade, além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0004014-08.2020.8.26.0590 - lauda 10/11
possuir longa pena por cumprir (2044) e histórico prisional desfavorável,
eis que registra duas faltas disciplinares de natureza grave durante o
cumprimento de sua expiação punitiva, uma delas, inclusive, a de
cometimento de crime durante o gozo de regime aberto anteriormente
concedido, o que evidencia sua total ausência de senso de
responsabilidade e inadequação à terapêutica penal aplicada (vide fls. 09,
do PEC no 1003646-79.2020.8.26.0590).
Ora,
o
agravado
reiterou
conduta
delitiva, justamente na ocasião em que o sistema penitenciário nele
depositou confiança ao lhe deferir benesse executória, revelando que o
deferimento de nova progressão deve ser pautada em maior rigor, para se
evitar nova reiteração.
De mais a mais, na fase de execução da
pena, eventual dúvida meritória para o alcance de benesse liberatória não
pode ser interpretada em favor do condenado, pois o interesse social há
de ser resguardado.
Esta Relatoria, analisando recentemente
caso análogo, assim já se pronunciou:
“Agravo
em
Execução
Penal

Roubos
duplamente
circunstanciados
Recurso ministerial
Progressão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0004014-08.2020.8.26.0590 - lauda 11/11
regime Descabimento - Falta de mérito da sentenciada
Requisito
subjetivo
não
preenchido

Ausência
de
demonstração inequívoca de condições para a concessão da
promoção pleiteada
Reconhecimento
Precedentes

Decisão cassada Recurso provido.” (5a Câmara de Direito
Criminal, AE no 9002507-58.2019.8.26.0050, DJ 10.12.2019)
Nesse contexto, em que não aferido, à
vista de circunstâncias concretas alhures listadas, o abrandamento
substancioso da periculosidade da condenada, forçoso o reconhecimento
de que não tem cabimento a outorga do benefício concedido.
Ante o exposto, rejeito a matéria
preliminar e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério
Público para, cassando a respeitável decisão agravada, determinar o
retorno do reeducando Kleber Carlos Soares de Oliveira ao regime
prisional fechado em que se encontrava cumprindo pena.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)